Tribunal: TCU
Processo: 044.426/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 584/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 044.426/2021-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Delarimar Moreira Calcada da Cunha Lima (XXX.363.546-XX); Francineide Silveira Maciel (XXX.691.913-XX); Gilvanete Maria da Cruz Jota (XXX.270.874-XX); Jandira Barros de Souza (XXX.570.054-XX); Maria Romilda de Lima (XXX.288.264-XX); Marilda Barbosa de Oliveira Dias (XXX.528.274-XX); Maritilde dos Santos Resende (XXX.617.107-XX); Naide das Dores Lopes de Lima (XXX.066.774-XX); Neide Maria Barreto da Silva (XXX.288.307-XX); Sandra Maria Ferreira Cavalcanti (XXX.391.834-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.